Tribunal: TJBA
Processo: 8023038-47.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8023038-47.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ARLETE TEIXEIRA PEREIRA e outros (4)

Advogado(s)
:
EVANDRO CEZAR DA CUNHA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. PODER INSTRUTÓRIO DO MAGISTRADO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PREQUESTIONAMENTO FICTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pelo Banco do Brasil S/A contra acórdão que determinou a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, com reabertura da instrução processual para produção de prova pericial contábil relativa às contas do PASEP das embargadas.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado violou o princípio da não surpresa ao decretar, de ofício, a nulidade da sentença sem prévia intimação das partes; (ii) saber se houve contradição ou omissão.

III. Razões de decidir

3. A ausência de prévia intimação das partes acerca da decretação de nulidade da sentença não enseja nulidade do acórdão, pois eventual vício procedimental foi sanado pela oposição dos embargos de declaração e pela apresentação de contrarrazões, oportunizando às partes o exercício do contraditório diferido.

4. O princípio da instrumentalidade das formas e o aproveitamento dos atos processuais impedem a decretação de nulidade sem demonstração de prejuízo efetivo. No caso, inexistiu prejuízo processual, uma vez que o embargante exerceu plenamente o contraditório e a ampla defesa quanto à necessidade da prova pericial contábil.

5. A preclusão das faculdades probatórias atinge apenas as partes litigantes, não limitando os poderes instrutórios do magistrado, que pode determinar, de ofício, a produção de provas indispensáveis ao julgamento do mérito, nos termos do art. 370 do CPC.

6. Inexiste omissão quanto à preliminar de ilegitimidade passiva, pois a matéria não foi suscitada nas contrarrazões apresentadas pelo embargante.

7. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, inviável o acolhimento dos embargos declaratórios.

8. O prequestionamento das matérias suscitadas decorre de efeito ex lege previsto no art. 1.025 do CPC, ainda que rejeitados os embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração nº 8023038-47.2024.8.05.0001, tendo, como Embargante,

BANCO DO BRASIL S/A

e, como Embargados,
ARLETE TEIXEIRA PEREIRA, EDNA DA PAIXÃO CERQUEIRA, MARIA CONCEIÇÃO FONSECA DE ALMEIDA, MARIA LÚCIA SANTOS PASSOS e MARTA GRACY BARRETO RIBEIRO DA SILVA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E REJEITAR ESTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA